Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos a título de reposição das perdas da inflação do Plano Collor I, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente. Tal medida não implica ofensa à coisa julgada ante a natureza da verba. Precedentes.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.